Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECRUDESCIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL (ART. 77, CP). RECURSO PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça, a condenação do acusado é a medida cabível.
2. Em respeito à necessidade de aplicação estrita da lei, à importância da individualização da pena, à diligência demonstrada pelo Ministério Público em corrigir lacunas processuais e à desnecessidade de certidões cartorárias como prova da recalcitrância, é indispensável o reconhecimento da agravante da reincidência do acusado na segunda fase da dosimetria da pena, assegurando, assim, a eficácia e a equidade do sistema penal.
3. A condição de reincidência do acusado impede, por força legal, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, razão pela qual deve ser fixado o regime semiaberto (Súmula no 269/STJ).
4. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena quando o acusado não preenche os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, sobretudo em razão da reincidência.
5. Recurso provido.